Tribunal: TJMT
Processo: 1036069-57.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036069-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NEREU AQUILE DA SILVA STEFANELLO - CPF: 331.467.640-91 (RECORRIDO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1036069-57.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
NEREU AQUILE DA SILVA STEFANELLO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DA VERBA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de suspensão do adicional de insalubridade pago a servidor público estadual, por ausência de instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade com base em laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem prévio processo administrativo formal, garantindo contraditório e ampla defesa ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de vantagem pecuniária incorporada à remuneração, ainda que não constitua direito adquirido em caráter absoluto, exige prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme fixado pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG).

A ausência de notificação pessoal do servidor, a inexistência de procedimento formal e o simples envio de comunicação genérica por meio eletrônico configuram afronta aos direitos constitucionais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica quanto à nulidade do ato administrativo de supressão de adicional de insalubridade sem contraditório efetivo, especialmente quando o servidor é privado de acesso aos laudos e não lhe é oportunizada defesa técnica adequada.

A supressão da verba remuneratória, de natureza alimentar, sem observância do devido processo legal, representa violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve ser declarada nula.

O entendimento adotado encontra respaldo também no Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado, que reconheceu a nulidade de atos semelhantes no âmbito estadual.

A decisão monocrática agravada encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, inexistindo qualquer ilegalidade, omissão ou erro material que justifique sua reforma.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do agravo interno e caso o julgamento ocorra por unanimidade, deve ser aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A suspensão do adicional de insalubridade de servidor público exige prévia instauração de processo administrativo formal, com observância do contraditório e da ampla defesa. A mera comunicação genérica e unilateral da Administração não supre o devido processo legal, tornando nulo o ato administrativo de supressão da verba remuneratória. É devida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de rejeição unânime do agravo interno por manifesta improcedência.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual nº 457/2011, art. 8º; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 24; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Tema 138, Plenário, j. 19.02.2014. STJ, RMS 37.508/RO, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13.12.2012. TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, j. 21.08.2024. TJMT, N.U 1003999-84.2025.8.11.0001, rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 24.07.2025. TJMT, N.U 1072800-86.2024.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes, j. 04.07.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia que se impõe a exame diz respeito à legalidade da suspensão do adicional de insalubridade pago ao servidor público estadual, sem a instauração de processo administrativo formal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que o adicional de insalubridade é previsto constitucionalmente (art. 7º, XXIII, CF/88), e regulamentado, no âmbito estadual, pelas Leis Complementares nº 389/2010 e nº 457/2011, que reconhecem a percepção da verba por profissionais em exercício habitual em ambiente insalubre.

Conforme se extrai dos autos, o agravado teve o pagamento da referida verba cessado sem instauração de qualquer procedimento administrativo, e tampouco foi pessoalmente notificado da suposta alteração de condições ambientais que justificaria a supressão da vantagem pecuniária.

Embora a Administração alegue ter havido comunicação eletrônica genérica, é certo que isso não supre o contraditório substancial exigido pela Constituição Federal (art. 5º, LIV e LV), tampouco confere ao servidor a possibilidade real e efetiva de se opor ao conteúdo técnico do laudo, apresentar prova em sentido contrário ou exercer defesa técnica adequada.

Esse entendimento encontra-se solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG (Tema 138), cuja tese fixada foi a seguinte:

“A Administração Pública deve observar o princípio do devido processo legal, assegurando a ampla defesa e o contraditório, quando tiver de anular os seus atos que repercutam na esfera de interesse do administrado.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no RMS 37.508/RO:

“Quando os atos administrativos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal.”

No caso em exame, o laudo técnico foi elaborado por empresa contratada pela Administração e resultou na exclusão de verba de natureza alimentar incorporada de longa data aos vencimentos do servidor. Tal medida, ao impactar diretamente o sustento do servidor e de sua família, exige atuação administrativa revestida de formalidade, publicidade e ampla defesa.

A jurisprudência do TJMT reitera essa posição. Destaco:

“Embora o adicional de insalubridade não se integre de forma definitiva à remuneração do servidor e possa ser revisto pela Administração, sua supressão sem processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa é ilegal.”

(TJMT, N.U. 1016408-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 17/09/2024)

Outrossim, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que rege o processo administrativo no Estado de Mato Grosso, dispõe expressamente em seu art. 24 que qualquer revogação ou anulação de ato que repercuta em direitos individuais deve respeitar o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, este entendimento já foi reiteradamente acolhido pelas Turmas Recursais:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade percebido pelo servidor pública estadual ocupante do cargo de Policial Penal, determinando o restabelecimento do pagamento na folha e condenando o Estado ao pagamento retroativo desde abril/2024, com correção monetária e juros nos termos dos temas 810 e 1170 do STF, bem como às verbas eventualmente descontadas até implementação do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há uma questão em discussão: (i) definir se é válida a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A suspensão de vantagem pecuniária já incorporada à remuneração, ainda que não configure direito adquirido em caráter absoluto, exige prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral.

4. Não houve a juntada de quaisquer documentos que comprovasse a instrução processual mínima, o que culminou pela ausência de acesso pleno aos laudos técnicos, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988.

5.O Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado, reconheceu expressamente a nulidade da suspensão do adicional sem contraditório e ampla defesa, determinando a manutenção do pagamento.

6.O entendimento consolidado do STJ no Tema 905 e a EC 113/2021 orientam a aplicação do IPCA-E até 1º/12/2021 e, a partir dessa data, da Taxa SELIC como índice único para correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A suspensão de pagamento do adicional de insalubridade exige prévio processo administrativo formal que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

2.A comunicação unilateral e a concessão de prazo reduzido, sem a integral disponibilização dos laudos técnicos, são insuficientes para legitimar o ato administrativo de cessação da vantagem pecuniária.

3.Os débitos retroativos decorrentes da suspensão indevida devem ser atualizados pelo IPCA-E até 1º/12/2021 e, a partir dessa data, pela Taxa SELIC, observados os limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual nº 457/2011, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, Tema 905; TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000; N.U 1000694-92.2025.8.11.0001, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025.”

(N.U 1003999-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade percebido pela servidora pública estadual ocupante do cargo de Policial Penal, determinando o restabelecimento do pagamento na folha e condenando o Estado ao pagamento retroativo desde abril/2024, com correção monetária e juros nos termos da EC 113/2021, bem como às verbas eventualmente descontadas até a conclusão de processo administrativo regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às parcelas retroativas do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão de vantagem pecuniária já incorporada à remuneração, ainda que não configure direito adquirido em caráter absoluto, exige prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral.

4.

Os documentos apresentados pelo reclamado demonstram que a Administração Pública encaminhou comunicação genérica aos servidores e com prazo exíguo de defesa, sem instrução processual mínima e sem oportunizar acesso pleno aos laudos técnicos, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988.

5.

O Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado, reconheceu expressamente a nulidade da suspensão do adicional sem contraditório e ampla defesa, determinando a manutenção do pagamento até a conclusão de procedimento administrativo regular.

6.

O entendimento consolidado do STJ no Tema 905 e a EC 113/2021 orientam a aplicação do IPCA-E até 1º/12/2021 e, a partir dessa data, da Taxa SELIC como índice único para correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão de pagamento do adicional de insalubridade exige prévio processo administrativo formal que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

2.

A comunicação unilateral e a concessão de prazo reduzido, sem a integral disponibilização dos laudos técnicos, são insuficientes para legitimar o ato administrativo de cessação da vantagem pecuniária.

3.

Os débitos retroativos decorrentes da suspensão indevida devem ser atualizados pelo IPCA-E até 1º/12/2021 e, a partir dessa data, pela Taxa SELIC, observados os limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual nº 457/2011, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, Tema 905; TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000; N.U 1000694-92.2025.8.11.0001, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025.”
(N.U 1072800-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Desse modo,
não há nos autos elementos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, tampouco demonstração de erro material ou manifesto equívoco na análise das provas e da legislação pertinente.

Nos moldes da SÚMULA 24: “O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025